Tribunal: TJPA
Processo: 0121614-53.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0121614-53.2015.8.14.0301

APELANTE: NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONSTRATUAL. DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTITUIR VALORES.SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO; DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR, EM PARCELA ÚNICA, COM RETENÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS; CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DECISÃO REFORMADA.

COMPROVAÇÃO DO ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO TOTAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS
.
RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE

I –
A restituição integral dos valores pagos, diretamente relacionada a culpa pela rescisão do contrato, aplica-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, restou demonstrado que a rescisão foi motivada pelo inadimplemento da construtora, que não entregou o imóvel no prazo avençado.

II– Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. Assim, entendo que o valor de R$ 10.00,00 (dez

mil reais) é

adequado ao caso.

III – Como já argumentado, necessária a devolução integral dos valores ao consumidor, posto isso, entendo que a sentença deve ser alterada para afastar o percentual de retenção, que foi fixado na sentença em 5% a título de despesas administrativas, para que a devolução de valores seja realizada de forma integral e em parcela única, mantendo-se os demais termos da sentença.

IV – Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.

V - CONHEÇO dos recursos interpostos, quanto a apelação de BERLIM INCORPORADORA LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada. Quanto a apelação de NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE, DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para afastar o percentual de retenção, condenar a construtora a pagar lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do imóvel por mês, durante o período de atraso e determinar o pagamentos dos ônus sucumbenciais pela construtora, considerando a sucumbência mínima da parte autora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0121614-53.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

ADVOGADO:
GUTH ALBUQUERQUE BARBOSA E ADNIR SARMENTO PINTO JUNIOR

APELANTE/APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e o segundo interposto por
NÁDIA MARIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
, nos autos da

Ação de Resolução Contratual, Dano moral e Material c/c pedido de Antecipação de Tutela para restituir valores proposta por
Nadia Maria Cavalcante de Albuquerque.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora adquiriu um apartamento na planta pertencente a empresa apelante 2) Aduz que diante do atraso injustificado na entrega da obra, requereu administrativamente a rescisão do contrato, no entanto,

não concordou com as condições oferecidas pela construtora para o distrato; 3) De modo que recorreu a via judicial, para obter a declaração de rescisão do contrato, bem como a devolução integral dos valores pagos acrescidos de juros de mora , danos morais e materiais.

Contestação apresentada por
BERLIM INCORPORADORA LTDA

(ID
6582810).

Réplica apresentada no ID 6582820, pág. 02

Sentença proferida (ID 6582841 e seguintes) onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
: 1) declarar a abusividade da cláusula 10.8.2 do contrato 2) rescindir o contrato

de compra e venda; 3) determinar a devolução, em parcela única, dos

valores pagos pela autora à requerida, com juros moratórios de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, a partir da propositura da ação, mediante a retenção de 5% do valor total, a título de despesas administrativas; 4) pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais); 5) condenar cada parte ao pagamento proporcional (50%) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitradas em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação 1 interposta por
BERLIM

INCORPORADORA LTDA

no ID 6582845, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que , no caso de rescisão contratual a retenção de 50% do valor pago pela autora é legal, uma vez que a iniciativa partiu dela e a retenção está expressamente

prevista no contrato; 2) que no caso de manutenção do distrato, que seja retido o valor de 50%, e o restante seja devolvido de forma parcelada, no mesmo número de meses em que as prestações foram pagas pelo comprador e somente após 180 dias da assinatura do distrato ou do trânsito em julgado da sentença ou da restituição do imóvel à incorporadora; 3) Quanto aos danos morais, alega que não são cabíveis, ante a falta de demonstração de danos na esfera extrapatrimonial.

Apelação 2 interposta por NADIA MARIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE no ID 19373994, onde sustenta a apelante que a sentença deve ser reformada pelos seguintes motivos:
1) culpa exclusiva da construtora pelo atraso, devendo haver devolução integral dos valores pagos; 2) lucros cessantes devidos, com juros moratórios a serem aplicados a partir do evento danoso; 3) majoração dos danos morais; 4) ausência de sucumbência recíproca, devendo a apelada arcar com os ônus sucumbenciais integralmente; 5) condenação da apelada por litigância de má-fé.

Contrarrazões da construtora apresentadas no ID 6582853 e pela parte autora no ID 6582857.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0121614-53.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE

ADVOGADO:
GUTH ALBUQUERQUE BARBOSA E ADNIR SARMENTO PINTO JUNIOR

APELANTE/APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Passo a análise de forma individualizada.

Pretendem os apelantes, conforme relatado, a reforma da sentença que determinou a restituição do valor pago pela parte autora, com retenção de 5% sobre o valor total, a título de despesas administrativas. Bem como o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

APELAÇÃO 1 - INTERPOSTA POR
BERLIM INCORPORADORA LTDA:

Da Rescisão do Contrato e Retenção de Valores por Parte da Incorporadora:

Sustenta a empresa apelante que não agiu de forma ilícita, uma vez que a iniciativa da rescisão contratual teria sido da apelada. Alega que a conduta da apelada caracterizou a desistência do negócio o que por consequência, lhe autoriza à retenção do percentual de 50% dos valores pagos, conforme previsto no contrato.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, estabeleceu como prazo de entrega da obra o mês de maio de 2014 e que até a propositura da presente ação o imóvel ainda não havia sido entregue à autora.

Portanto, resta demonstrado o inadimplemento da construtora, pelo

atraso injustificado na entrega do imóvel.
Desta forma, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida à apelada a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

No caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, certo é que o promitente vendedor deve restituir o valor pago pelo promitente comprador, quando for demonstrada a sua culpa exclusiva e em parcela única.

Nesse contexto, é

incabível o pedido do apelante, considerando que a rescisão do contrato em questão foi motivada pelo atraso na entrega da obra, ensejando o dever de restituir os valores pagos, em parcela única, não havendo que se falar em parcelamento.

Acerca da matéria,
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada:

“(...)
1.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.300.418 - SC (2012/0000392-9; 2ª Seção, Tema 577, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/13).

Do Dano Moral:

Quanto ao dano moral, sustenta a apelante que não há dano moral indenizável, vez que eventual atraso na entrega de obra não implica em afetação a honra, caracterizando-se como mero dissabor.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da não apelante merece prosperar.

Verifica-se que não há o que se falar em ausência de comprovação do dano moral suportado, eis que suficientemente elucidado nos autos o abalo à personalidade da consumidora. Nesse contexto jurídico, sabe-se que em casos análogos o atraso na entrega de imóvel não gera por si o reconhecimento do dano moral, devendo-se comprovado caso a caso o abalo dos consumidores quanto à entrega de seus empreendimentos. Vislumbrando o caso em tela, nota-se que o atraso em questão transbordou o mero dissabor, dado que além do atraso por período considerável na entrega do empreendimento, a construtora recusou-se a desfazer o negócio e devolver integralmente os valores pagos pela autora, causando-lhe desgastes emocionais. Assim, factível o dano moral suportado pela consumidora apelada, fazendo-se medida de justiça sua reparação pelo abalo à personalidade, uma vez que o imóvel não foi entregue em prazo avençado. Portanto, a conduta da construtora que deixou de cumprir com o acordado em contrato, acarreta dano moral.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 4
. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda,
providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.948.139/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Deste
modo, considerando

o transtorno suportado pela autora, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que
o montante fixado na sentença, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, dentro dos

parâmetros que devem ser observados para o

caso em análise.

APELAÇÃO 2 - INTERPOSTA POR
NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE:

Da culpa exclusiva da construtora pelo atraso e devolução integral dos valores pagos:

Como já argumentado na analise a apelação da construtora, necessária a devolução integral dos valores ao consumidor, visto que o desfazimento do contrato se deu por culpa exclusiva da construtora que não entregou o empreendimento no prazo estabelecido.

Posto isso, entendo que a sentença deve ser alterada para afastar o percentual de retenção, que foi fixado na sentença em 5% a título de despesas administrativas, para que a devolução de valores seja realizada de forma integral e em parcela única, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dos
lucros cessantes:

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular não fixou os lucros cessantes, devendo a sentença ser reformada também nesse ponto.

Descabida é a alegação de que a recorrida não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, somando-se a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias, até a efetiva entrega ou até rescisão contratual
.
Conforme entendimento abaixo colacionado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DESCUMPRIDO O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, É CABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, HAVENDO PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE-COMPRADOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SOLUÇÃO ADEQUADA AO REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE SER APLICAÇÃO DO INCC ATÉ O PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL, JÁ INCLUÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, E A PARTIR DAÍ, QUE SEJA APLICADO O IPCA,
ATÉ A DATA EFETIVA DA ENTREGA DAS CHAVES
, SALVO SE O INCC FOR MENOR
. SUCUMENCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ROSAURA INDRUSIAK DE ARAÚJO GUEDES E LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA EM 180 DIAS NÃO CARACTERIZA NULIDADE DA CLÁUSULA QUE A PREVÊ, TAMPOUCO ABUSIVIDADE
. INEXISTE MOTIVOS CAPAZES DE MAJORAR OS DANOS MATERIAIS ESTABELECIDOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação nº 0006526-69.2012.8.14.0301. Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28.03.2017. Publicado em 06.04.2017) Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR. CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA IX QUE ESTIPULA O PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DE 360 DIAS. REJEITADA, ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA, PRAZO QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR 180 DIAS.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. REJEITADA, COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO DEMANDANTE. ART. 333, II, CPC. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REJEITADA, DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. COMPROVAÇÃO DOS FATOS QUE GERARAM CONSTRANGIMENTO E SEUS DESDOBRAMENTOS NA ESFERA PERSONALÍSSIMA DO DEMANDANTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ARTS. 186, 187 E 927, CPC C/C ART. 5°, V E X, CF. PEDIDO ALTERNATIVO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADO, AO CONTRÁRIO DO QUE SE ALEGA, O VALOR DE R$ 5.000,00, FIXADO NA ORIGEM, ESTÁ EM PATAMAR AQUÉM DO ADEQUADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDO, FIXAÇÃO EM R$ 20.000,00, VERBA QUE MELHOR REFLETE A EXTENSÃO DO DANO E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PUNIBILIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM JUROS, CORREÇÃO E MULTA CONTRATUAIS CONFORME PARÂMETROS ESTIPULADOS PELO PRÓPRIO DEMANDANTE. ACOLHIMENTO PARCIAL, APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PRÉ-EXISTENTE, REVERSÃO DA CLÁUSULA DE JUROS DE MORA DE 2% A.M. EM FAVOR DO CONSUMIDOR E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA CLÁUSULA 7.6 DO CONTRATO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA EX OFFICIO PARA QUE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, INCIDAM SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405, CC C/C ART. 219, CPC) E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA N.° 43/STJ). JÁ SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INCIDIRÃO JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR

DESTA DECISÃO, EM VISTA DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (SÚMULA N.° 362/STJ).
(2015.04643816-92, 154.362, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03. Publicado em 2015-12-09) (grifo nosso)

Assim, arbitro o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês, a título de lucros cessantes a ser pago durante o período de atraso, ou seja, a partir do mês de janeiro de 2015 (considerando que a data da entrega era 01/06/2014 e somando mais 180 dias da cláusula de tolerância) até a efetiva rescisão, com
juros moratórios a partir do evento danoso

Da majoração dos danos morais:

Esse ponto já foi analisado no recurso anterior.

Da sucumbência:

Sustenta a apelante que não houve sucumbência recíproca, devendo a apelada arcar com os ônus sucumbenciais integralmente, assim, analisando a petição inicial, verifico que foram realizados os seguintes pedidos:

•

devolução dos valores pagos integralmente: deferido em parte pelo juízo de primeiro grau, mas deferido integralmente em grau de recurso;

•

anulação da cláusula de retenção: deferido;

•

Resolução do contrato de compra e venda: deferido;

•

Anulação da cláusula de tolerância de 180 dias: indeferido;

•

Danos morais: deferido;

•

Danos materiais: deferido em grau de recurso.

Assim, nota-se que não houve sucumbência recíproca, visto que a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo a sentença ser reformada também nesse ponto.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Portanto, a construtora ré deve arcar integralmente com as verbas sucumbenciais arbitradas pelo juiz em 15%.

Da condenação da apelada por litigância de má-fé

Requer o apelante que a condenação das construtoras por litigância de má-fé pela indução do juízo em erro.

O STJ entende que para imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC é necessária a intenção dolosa do litigante
d
e obstruir o trâmite regular do processo, o que não restou comprovado no presente caso.

CONCLUSÃO:

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, quanto a apelação de
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada. Quanto a apelação de
NADIA MARIA CAVALCANTE ALBUQUERQUE
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para afastar o percentual de retenção, condenar a construtora a pagar lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do imóvel por mês, durante o período de atraso e determinar o pagamentos dos ônus sucumbenciais pela construtora, considerando a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024